Tribunal: STF
Processo: Rcl 64178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Eleitoral. 3. ADI 6.338. Consequências pela fraude à cota de gênero. 4. Ação de impugnação de mandato eletivo. Cassação do mandato de todos os candidatos vinculados ao DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários). 5. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral em consonância com a jurisprudência firmada no respectivo paradigma. 6. Pretensão de redefinição do alcance da decisão proferida na ADI 6.338. Inadmissibilidade. Ausência de circunstâncias excepcionais legitimadoras. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.